Tribunal: TJDFT
Processo: 0724130-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por DAVID DE ABREU SANTOS e MARIA DE JESUS MIRANDA SANTOS, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ANDRE LUIZ DE SOUZA. Os recorrentes deixaram de recolher o preparo, ao argumento de que seriam beneficiários da justiça gratuita, deferida na origem. Ao analisar o processo, verificou-se que o juízo de a quo não concedeu a benesse aos apelantes. Intimados para regularizar o preparo, requereram o deferimento da gratuidade de justiça (ID 57809855 - 57809858). Foi facultada a comprovação dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita (ID 57880669). Os recorrentes juntaram os documentos de ID 58936915 a 58936917. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça formulado por DAVID DE ABREU SANTOS e MARIA DE JESUS MIRANDA SANTOS. Cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 1o e 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal, inclusive por simples petição, se superveniente à primeira manifestação da parte na instância. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: Art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso §1o.. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. No caso, os requeridos juntaram cópia de extratos bancários em nome de DAVID DE ABREU SANTOS, referente ao mês de abril/2024 e em nome de MARIA DE JESUS MIRANDA SANTOS, relativo aos meses de janeiro a abril/2024 (IDs 58936915 a 58936917). No entanto, os extratos de uma conta corrente de titularidade de cada um dos réus não são suficientes para comprovar sua condição de hipossuficiência. A gratuidade de justiça é benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstrem não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Desta forma, para a concessão da benesse deve-se ter em conta não somente os ganhos, mas também as despesas sob responsabilidade da postulante. Nesse passo, os documentos colacionados não permitem verificar quaisquer desses elementos. Do mesmo modo, os recorrentes sequer mencionaram qual seria a sua renda e despesas básicas no mês. Vale destacar que o extrato acerca da conta bancária em nome de MARIA DE JESUS MIRANDA SANTOS, demonstra transferências pix regulares para “Maria D” e “David D”, o que indica que os suplicados podem ter outras contas bancárias. Não tendo os postulantes se desincumbido do ônus de comprovar sua hipossuficiência, incabível o deferimento da gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Faculto aos recorrentes o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, §2o, do CPC. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601